Tribunal: TJES
Processo: 5001660-50.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001660-50.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREFEITO DO MUNICIPIO DE PIÚMA e outros
RECORRIDO: MARIA CAROLINA SOARES FARIAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CONDENATÓRIA. SERVIDORA EXONERADA DURANTE GESTAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-NATALINO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. LICENÇA-MATERNIDADE COMO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA APLICAR LEGISLAÇÃO DO PODER EXECUTIVO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou o Município de Piúma ao pagamento de auxílio-alimentação e auxílio-natalino à autora, exonerada durante a gravidez. Sustenta o recorrente que a servidora não foi reintegrada, mas apenas indenizada pela estabilidade provisória, e que a legislação aplicada (do Poder Legislativo) seria inadequada. A sentença reconheceu o direito da autora aos benefícios desde a exoneração até o quinto mês após o parto, considerando a licença-maternidade como período de efetivo exercício.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a extensão dos efeitos da estabilidade provisória da gestante exonerada de cargo comissionado, especialmente quanto ao direito ao recebimento de verbas acessórias — auxílio-alimentação e auxílio-natalino — e a legislação municipal correta a ser aplicada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A jurisprudência do STF (Tema 542) e do TJES firmou entendimento no sentido de que a servidora gestante exonerada tem direito à indenização substitutiva da estabilidade e que a licença-maternidade configura efetivo exercício, não cabendo a suspensão de verbas acessórias. Todavia, a sentença utilizou indevidamente os valores da Lei do Poder Legislativo, inaplicável à servidora do Executivo. Reconhece-se o direito da autora aos auxílios, mas os valores devem ser apurados com base na legislação do Poder Executivo (Leis Municipais 2.240/2017 e 2.454/2022), deduzido o percentual já recebido a título de auxílio-natalino de 2022.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A servidora exonerada durante a gravidez tem direito ao recebimento de verbas referentes ao período de estabilidade gestacional, mesmo se indenizada. 2. A licença-maternidade deve ser considerada como período de efetivo exercício, sendo indevida a suspensão de benefícios como auxílio-alimentação e auxílio-natalino. 3. Os valores devidos devem ser apurados com base na legislação aplicável ao Poder Executivo, excluindo-se a norma do Poder Legislativo. 4. É válida a compensação de valores já adiantados a título de auxílio-natalino."

__________

Jurisprudência citada relevante
: TJES; Apelação Cível, processo n. 5001016-21.2023.8.08.0026, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. CARLOS SIMOES FONSECA. Publicação em 23/02/2025..
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001660-50.2023.8.08.0062

RECORRENTE: MUNICIPIO DE PIUMA

RECORRIDO: MARIA CAROLINA SOARES FARIAS.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CONDENATÓRIA. SERVIDORA EXONERADA DURANTE GESTAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-NATALINO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. LICENÇA-MATERNIDADE COMO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA APLICAR LEGISLAÇÃO DO PODER EXECUTIVO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou o Município de Piúma ao pagamento de auxílio-alimentação e auxílio-natalino à autora, exonerada durante a gravidez. Sustenta o recorrente que a servidora não foi reintegrada, mas apenas indenizada pela estabilidade provisória, e que a legislação aplicada (do Poder Legislativo) seria inadequada. A sentença reconheceu o direito da autora aos benefícios desde a exoneração até o quinto mês após o parto, considerando a licença-maternidade como período de efetivo exercício.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a extensão dos efeitos da estabilidade provisória da gestante exonerada de cargo comissionado, especialmente quanto ao direito ao recebimento de verbas acessórias — auxílio-alimentação e auxílio-natalino — e a legislação municipal correta a ser aplicada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A jurisprudência do STF (Tema 542) e do TJES firmou entendimento no sentido de que a servidora gestante exonerada tem direito à indenização substitutiva da estabilidade e que a licença-maternidade configura efetivo exercício, não cabendo a suspensão de verbas acessórias. Todavia, a sentença utilizou indevidamente os valores da Lei do Poder Legislativo, inaplicável à servidora do Executivo. Reconhece-se o direito da autora aos auxílios, mas os valores devem ser apurados com base na legislação do Poder Executivo (Leis Municipais 2.240/2017 e 2.454/2022), deduzido o percentual já recebido a título de auxílio-natalino de 2022.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A servidora exonerada durante a gravidez tem direito ao recebimento de verbas referentes ao período de estabilidade gestacional, mesmo se indenizada. 2. A licença-maternidade deve ser considerada como período de efetivo exercício, sendo indevida a suspensão de benefícios como auxílio-alimentação e auxílio-natalino. 3. Os valores devidos devem ser apurados com base na legislação aplicável ao Poder Executivo, excluindo-se a norma do Poder Legislativo. 4. É válida a compensação de valores já adiantados a título de auxílio-natalino."

__________

Jurisprudência citada relevante
: TJES; Apelação Cível, processo n. 5001016-21.2023.8.08.0026, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. CARLOS SIMOES FONSECA. Publicação em 23/02/2025..

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Piúma em face da sentença que o condenou ao pagamento de auxílio-alimentação e auxílio-natalino. A parte autora, Maria Carolina Soares Farias, ajuizou Ação Condenatória com pedido de antecipação de tutela (ID 13702297) pleiteando o pagamento de auxílio-alimentação e auxílio-natalício, alegando que, após ser reintegrada aos quadros da Prefeitura devido à gravidez, esses benefícios foram indevidamente suprimidos, com base na Lei Municipal 2537/2023.

O Município de Piúma apresentou Contestação (ID 13702311) arguindo a improcedência dos pedidos, sob a tese principal de que a autora não foi reintegrada, mas indenizada pela estabilidade provisória, e que a Lei Municipal 2537/2023 é inaplicável ao caso, uma vez que a autora era servidora do Poder Executivo, e não do Legislativo, além de o auxílio-alimentação ser verba indenizatória devida apenas a servidores ativos.

A sentença (ID 13702322) julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento do auxílio-alimentação, incluindo o bônus natalino, desde a exoneração até o quinto mês após o parto da autora, fundamentando que a licença-maternidade é considerada período de efetivo exercício, vedada a suspensão de verbas remuneratórias.

O Recurso Inominado interposto pelo Município de Piúma (ID 13702323) insurge-se contra a sentença, destacando como ponto central da irresignação a alegação de omissão da decisão quanto à inaplicabilidade da Lei Municipal 2537/2023 ao Poder Executivo e que a condenação em auxílio-alimentação, que possui natureza indenizatória e depende de vínculo ativo, é indevida em caso de indenização por estabilidade gestante.

Em Contrarrazões (ID 13702326), a recorrida defende a manutenção da sentença, sustentando que a exoneração teve seus efeitos anulados, o que a reintegrou com todos os direitos, e que o auxílio-alimentação era pago em conta, caracterizando-o como salário, sendo as verbas alimentícias e imprescindíveis ao trabalhador, conforme os artigos 7º, IV e XVIII da Constituição Federal..

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Não há preliminares a serem analisadas ou rejeitadas neste voto.

A relação jurídica material discutida nos autos envolve o direito da servidora pública gestante, ocupante de cargo em comissão e posteriormente exonerada, ao recebimento de auxílio-alimentação e auxílio-natalino.

A controvérsia reside na extensão da indenização devida pela estabilidade provisória da gestante e na legislação municipal aplicável. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 542), a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, seja contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo corrobora tal entendimento, reconhecendo que, em caso de exoneração de servidora gestante em cargo em comissão, é devido o pagamento de indenização substitutiva da estabilidade provisória, no valor das respectivas remunerações.

Além disso, o TJES possui precedentes no sentido de que a licença-maternidade deve ser considerada como período de efetivo exercício, sendo vedada a suspensão de verbas remuneratórias, como adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e vale-transporte, durante o afastamento por licença-maternidade, interpretando as normas infraconstitucionais em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à maternidade e da isonomia.

Sobre o tema, importante destacar os seguintes julgados do TJES:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL –
GESTANTE – CARGO EM COMISSÃO – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA OU INDENIZAÇÃO
- REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA. 1. A despeito da controvérsia outrora existente acerca da extensão da referida garantia aos servidores públicos temporários ou detentores de cargo comissionado, o Pretório Excelso consolidou o entendimento sobre a questão, reconhecendo que as gestantes, independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, servidoras públicas, até mesmo ocupantes de cargo em comissão ou contratadas temporariamente, fazem jus à estabilidade provisória elencada no art. 10, II, "b", do ADCT. 2. Assim, constatada a exoneração da servidora durante o período em que estava grávida, mister se faz o pagamento de indenização substitutiva da estabilidade provisória da gestante, no valor das respectivas remunerações. 3. Remessa Necessária conhecida para manter incólume a r. sentença de primeiro grau. (TJES; Remessa Necessária, processo n. 5002547-79.2022.8.08.0026, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Publicação em 14/02/2024). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CARGO COMISSIONADO – LICENÇA-MATERNIDADE – POSSIBILIDADE – TEMA 542 DO STF –
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO QUE DEVE SER INCLUÍDO NO CÁLCULO
– RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº842844, com repercussão geral reconhecida (Tema 542), fixou a seguinte tese vinculante: “A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado”. 2. Quanto a inclusão do auxílio-alimentação, também se revela correto o decisum recorrido. Isso porque, muito embora se reconheça a natureza indenizatória da verba, o art.57, X, da Lei Municipal nº1.079/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim), estabelece expressamente que se considera como de efetivo exercício o período de afastamento por licença concedida à gestante e, por conseguinte, tem-se por indevida a eventual exclusão do recebimento do auxílio-alimentação durante a licença-maternidade, ainda que indenizada. 3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em Remessa Necessária. (TJES; Apelação Cível, processo n. 5001016-21.2023.8.08.0026, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. CARLOS SIMOES FONSECA. Publicação em 23/02/2025)
. (Grifo nosso)

No entanto, de fato, houve equívoco por parte do julgador em considerar a legislação aplicável aos servidores do Poder Legislativo (Câmara Municipal), que concede auxílio-alimentação no valor de R$ 700,00, haja vista que a parte autora exercia suas funções no Poder Executivo.

A Lei Municipal 2.240/2017 é a norma que autoriza o Município a conceder auxílio-alimentação mensal aos servidores públicos ativos da Prefeitura, assim como da administração direta e indireta, inclusive aos comissionados e contratados em caráter temporário, e conselheiros tutelares, não possuindo natureza salarial, e sim apenas caráter indenizatório (estipulado no valor de R$ 450,00 para 2022 e R$ 500,00 para o ano de 2023).

Embora o auxílio-alimentação possua natureza indenizatória, o período de afastamento por licença concedida à gestante deve ser considerado como de efetivo exercício, e, por conseguinte, indevida a exclusão do recebimento do auxílio-alimentação durante a licença-maternidade, ainda que indenizada.

No tocante ao auxílio-natalino, a Lei Municipal 2454/2022 criou o auxílio-alimentação natalino aos servidores do Poder Executivo, no mesmo valor mensal por servidor, a ser pago todo mês de dezembro na mesma data do pagamento do décimo terceiro salário.

Excepcionalmente, no ano de 2022, o Poder Executivo Municipal foi autorizado a antecipar para o primeiro semestre o pagamento do auxílio-alimentação natalino na forma de adiantamento no limite de 80% (oitenta por cento). A parte autora recebeu 80% (oitenta por cento) do valor do auxílio-alimentação natalino do ano de 2022 , sendo que os demais 20% seriam devidos em dezembro, momento em que a autora não possuía vínculo ativo com o Município.

Desse modo, em conformidade com o entendimento exarado e as diretrizes mencionadas, é devido o pagamento do auxílio-alimentação e do auxílio-natalino à servidora, no período compreendido entre a sua exoneração e o quinto mês após o parto, com o valor a ser apurado com base na legislação aplicável ao Poder Executivo Municipal, e não na Lei do Poder Legislativo, de modo a se evitar o enriquecimento sem causa e a observância dos princípios da legalidade e da isonomia.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de determinar que o pagamento do auxílio-alimentação e do auxílio-natalino à servidora, no período compreendido entre a sua exoneração e o quinto mês após o parto, seja calculado com base nos valores e regras da legislação aplicável aos servidores do Poder Executivo Municipal, e não a que rege o pessoal do Poder Legislativo. O valor correspondente ao auxílio-natalino referente a 2022 deverá ter deduzido o percentual de 80% (oitenta por cento) já percebido pela autora.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95..

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)